Tribunal: STF
Processo: ARE 1333609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, mercê da ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional alegadamente violado. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice apontado, haja vista que “perscrutando o julgamento colegiado do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Paraná nele observa-se que ocorreu o franco enfrentamento do inciso II do artigo 5º da Constituição Federal, no trecho do aresto em que asseverou a ocorrência da violação do princípio da legalidade”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. ATRASO NAS OBRAS DO “RESIDENCIAL GRAN RIVA”. INDEFERIMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ANTE A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA (CPC, ART. 1.009, § 1º) – INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NÃO DESIGNADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RÉU REVEL COM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS QUE DEVE SER INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À DECRETAÇÃO DA REVELIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DOUTRINA E PRECEDENTES. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À PARTE REQUERIDA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 282 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário apontando a incidência da Súmula 282 do STF e a estatura infraconstitucional da controvérsia.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Noutro giro, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “É certo que, de acordo com o art. 334, § 4º, do CPC, a audiência inicial de conciliação ou de mediação somente não deve ser realizada se ambas as partes manifestarem, de forma expressa, o desinteresse na composição consensual ou quando esta não é admitida. Por essa razão, afigura-se que o juízo de origem, ao deixar de designá-la sem colher de modo efetivo a vontade das partes litigantes, não violou, exatamente, o princípio do contraditório (entendido como a possibilidade de ser ouvido e influir no julgamento da causa), senão, data venia, o da legalidade — afastou a realização da audiência sem observar a forma prescrita pelo enunciado normativo. 
    É justamente nesse ponto que entra o segundo argumento da recorrente: a decisão de seq. 40 seria ilegal também porque não havia unanimidade no desinteresse na realização da audiência — vale destacar que os autores somente se posicionaram pela “desnecessidade” de tal audiência à seq. 37, isto é, posteriormente ao seu afastamento pelo juízo (seq. 15). 
    Entretanto, considerando que as partes podem compor consensualmente a qualquer tempo, a jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que sua falta não tem o condão de prejudicar as partes, motivo pelo qual não enseja nulidade procedimental (pas de nullité sans grief): 
    (…)
    Nesse entendimento, por mais que o afastamento da audiência de mediação ou conciliação a que se refere o art. 334 do Código de Processo Civil não tenha observado a forma legal (porque realizado de ofício, à revelia da manifestação prévia das partes), trata-se de pequena ilegalidade que, por não ter o condão de causar prejuízo às partes (que podem compor a qualquer momento), não enseja a declaração de nulidade processual. 
    Ainda no que tange ao decisum de seq. 40, entende a apelante Gran Riva que a imediata decretação da revelia, por sua vez, violou os arts. 139, inc. VI, e 221 do CPC, pois mesmo instado a se manifestar sobre o pedido de dilação do prazo, o magistrado permaneceu silente, demorou a decidir e, quando o fez, não resolveu integralmente a matéria (fundamentação inadequada). 
    Afigura-se, contudo, que o magistrado singular deu resolução suficiente à matéria. A ré, após a citação, limitou-se a questionar a falta da designação da audiência de conciliação ou mediação e a apresentar, em caráter subsidiário, pedido de dilação do prazo para contestar (pelo restante de dias úteis que se seguiriam após sua manifestação), e o juízo, à seq. 40, entendeu que não seria o caso de dilatar/devolver o prazo à apelante, senão o de que aplicar-lhe os efeitos da revelia decorrentes da falta de contestação no prazo legal. 
    , a dilação dos prazos é voltada para a adequação das necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, IV), mas isso não significa que se trata de um direito subjetivo que milita de forma automática em favor das partes; compete ao juízo da causa, mediante pedido da parte interessada, avaliar a conveniência do pleito, sob pena de se privilegiar, por exemplo, a sujeito processual irresponsável quanto à fluência dos prazos. 
    Ademais, não se nota que nenhum “obstáculo criado em detrimento da parte” (CPC, art. 221) tenha impedido a requerida de apresentar sua contestação. Era totalmente possível — e, aliás, recomendável, diante do princípio da concentração da defesa e da precaução com que se deve agir processualmente — que a contestação fosse apresentada contendo, em seu bojo, a discussão preliminar sobre a falta da audiência de conciliação ou mediação. 
    A conclusão, portanto, é de que a decisão de seq. 40 está suficientemente motivada, razão pela qual, finalmente, merece ser rejeitada a preliminar de mérito (CPC, art. 1.009, § 1º) voltada a combater tal decisum.”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, especialmente no tocante à ocorrência ou não de prejuízo decorrente da ausência de designação de audiência de conciliação, seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação desta Suprema Corte é a de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.235.274-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Nulidade da citação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.279.168-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 09/11/2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.273.170-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/11/2020)
    Releva notar, outrossim, que no caso sub examine, a violação ao princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636 desta Corte, que dispõe, in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.172.505-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE 1.175.218-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE 1.160.836-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/2/2019.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente